Tribunal: TJBA
Processo: 8139062-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139062-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: GLEIDE LANDIM SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança fundada em suposto contrato bancário. Ausência de prova da contratação do cartão de crédito. Documentos unilaterais não comprovam relação jurídica. Inexistência de vínculo obrigacional válido. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança por ausência de demonstração da contratação de cartão de crédito e julgou procedente a reconvenção para declarar a nulidade do acordo extrajudicial, com repartição proporcional das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida à parte ré.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se os documentos apresentados pelo banco, faturas, extratos e comprovantes de pagamento, são suficientes para comprovar a existência de relação contratual; (ii) estabelecer se a declaração de nulidade do acordo extrajudicial é válida, mesmo sem reconvenção formal; e (iii) determinar se a sucumbência deve ser invertida em desfavor da parte consumidora.

III. Razões de decidir

3. A prova da existência da relação contratual incumbe à parte autora da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admitida a presunção de vínculo a partir de documentos unilaterais, como faturas e extratos bancários.

4. A ausência de contrato assinado, termo de adesão, gravações, ou qualquer registro eletrônico que comprove a manifestação de vontade da parte demandada impede o reconhecimento da obrigação alegada.

5. A minuta de acordo extrajudicial, desprovida de origem contratual demonstrada e contendo valores conflitantes com os documentos anteriores, não supre a ausência de prova da dívida nem atende aos deveres de informação e transparência impostos pelo CDC.

6. O pagamento parcial de parcelas, realizado em contexto de vulnerabilidade e diante de cobranças, não convalida a ausência de relação contratual válida nem afasta a incidência das normas protetivas do consumidor.

7. A declaração de nulidade do acordo extrajudicial não configura julgamento extra petita, pois decorre de pedido expresso formulado pela parte, ainda que sem reconvenção formal, e constitui consectário lógico da ausência de vínculo obrigacional válido e da inobservância do dever de informação na apresentação dos valores e da origem da dívida.

8. A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, elevando-se os honorários devidos pela parte apelante para 15% sobre o valor da causa, mantida a distribuição proporcional fixada na origem e observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelada.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Sentença
mantida
.
Recurso de apelação

des
provid
o
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8139062-32.2022.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e apelado(a)
GLEIDE LANDIM SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.